Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR SOB A GUARDA DA GENITORA. MODIFICAÇÃO REQUERIDA PELO GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A alteração da guarda constitui situação excepcional, que requer fundamentos robustos no sentido de que essa é a medida mais adequada a atender os interesses do menor envolvido.
2. Em fase ainda incipiente do processo, pendente de dilação probatória, mantém-se a guarda exercida pela genitora, guardiã natural da menor, com quem se mostra recomendável permanecer, pelo menos até que se conclua a instrução processual.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.